Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-71.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002332-71.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A impetrante sustenta que: 1) o paciente, embora tenha admitido ser usuário, negou a propriedade das drogas apreendidas; 2) evidentemente a prisão em flagrante é ilegal, porquanto os agentes policiais, em outros casos de apreensão de drogas na comarca, têm relatado, da mesma forma, circunstâncias idênticas à abordagem do paciente, a confirmar que a droga não lhe pertencia; 3) a prisão preventiva mostra-se desnecessária, haja vista que o paciente, “ainda que possua outras ações penais em andamento, mantém residência fixa em Poconé, trabalha em fazendas com serviços gerais, auferindo a renda de R$ 2.000,00 mensais”; 4) em caso de eventual condenação, não será imposto ao paciente o regime fechado, em razão de ser tecnicamente primário.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 8.2.2022, por trazer consigo – em via pública, por volta das 22h – 20 (vinte) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) em dinheiro.
Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante o seguinte aresto do STJ, in verbis:
“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (HC 602.945/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De igual modo, o HC, “ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto” (TJMT, HC no 1024163-49.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 19/12/2020).
Noutro giro, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão liminar da ordem, haja vista que a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva [que não é negada pela impetrante] e nas significativas quantidades de trouxinhas de droga e dinheiro, in verbis:
“Nota-se que o custodiado possui vários registros criminais. Verifica-se que, no caso em análise, o autuado fora preso em com substância de drogas análogo a Pasta Base de Cocaína, conforme Laudo Constatação Preliminar (Id 75340394), e com valores em dinheiro. (...) É de se mencionar que a droga encontrada e grande quantidade em dinheiro, demostras incisos da prática de traficância. De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.”
Essas circunstâncias, somadas, evidenciam maior envolvimento dele com a criminalidade [em tese] e o risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da custódia preventiva, em sede liminar.
Por fim, estando a decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, as análises das demais matérias suscitadas na inicial serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá pormenorizar “os vários registros criminais” apontados na decisão constritiva.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.